Tribunal: TJDFT
Processo: 0734366-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. DECURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Considerando o prazo de mais de um ano das pesquisas anteriormente realizadas, é razoável a realização de nova diligência no sistema SISBAJUD.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.